Tribunal: STF
Processo: HC 272330
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.084.053.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “179 barras de maconha prensada, com peso total de 139,03kg (centro e trinta e nove quilogramas e 03 centigramas)”.
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Contra esse decisum, a defesa impetrou  novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e no excesso de prazo.
Narra que o paciente “permanece segregado cautelarmente há mais de 08 (oito) meses, sem encerramento da instrução criminal”, destacando que “o feito não possui complexidade extraordinária, tratando-se de processo com réu único, sem pluralidade de acusados, sem organização criminosa estruturada e sem diligências excepcionais”. Aponta que “a instrução criminal vem sofrendo sucessivas redesignações de audiência por motivos exclusivamente imputáveis ao aparato estatal”. Defende, ainda, que “a custódia cautelar foi mantida com base em referências genéricas à gravidade abstrata do delito e à garantia da ordem pública, sem demonstração individualizada de risco efetivo à coletividade; ameaça à instrução criminal; perigo de fuga; reiteração delitiva concreta; e contemporaneidade do perigo cautelar”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 
1. Em sede liminar, a concessão da ordem, inaudita altera pars, para: 
a) revogar imediatamente a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; 
b) subsidiariamente, seja assegurado ao paciente o direito de aguardar o julgamento definitivo do presente writ em liberdade, em observância aos princípios da proporcionalidade, homogeneidade, presunção de inocência e excepcionalidade das prisões cautelares; 
c) ainda subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas nos arts. 282, §6º, e 319 do CPP. 
2. No mérito, a concessão definitiva da ordem para: 
a) conhecer do presente habeas corpus, superando-se excepcionalmente o óbice previsto na Súmula 691 do STF, diante da manifesta teratologia da decisão impugnada, do abuso de poder estatal e da flagrante ilegalidade da prisão cautelar; 
b) reconhecer o manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente, declarando-se a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva; 
c) revogar definitivamente a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade;
d) subsidiariamente, substituir a custódia cautelar pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 
3. Providências finais, para proceder à: 
a) notificação da Autoridade Coatora para prestar as informações que entender pertinentes; 
b) oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
c) expedição imediata de alvará de soltura, caso concedida a ordem.” 

É o relatório, DECIDO. 

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
Inicialmente, conforme visto, os fundamentos da prisão preventiva, já foram objeto de análise por esta Corte Superior de Justiça, onde em decisão monocrática por mim proferida em 16/10/2025, não conheci do HC 1093482/ MG. 
Com efeito, "[r]evela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte" (AgRg no HC n. 253.038/SP, Relatora Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 11/4/2013, DJe 23/4/2013). 
Em outras palavras, "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 18/9/2019). 
Passa-se ao exame do excesso de prazo. 
A defesa peticionou n. 00289985/2026 (e-STJ fls. 68/81), requerendo a revogação da prisão preventiva, reafirmando o excesso de prazo. 
Na oportunidade, alegou que a audiência primeiramente agendada para 17/8/2025, foi reagendada pelo juízo de primeiro grau em 20/2/2026, para 23/3/2026,  sendo que um dia antes da data marcada, houve o cancelamento, sem nova data para a sua realização. Afirma, que o Tribunal mesmo julgando o habeas corpus na data de 24/3/2026, ou seja, um dia após a não ocorrência da audiência, onde também não houve remarcação para sua data de realização, não observou a questão ao denegar a ordem. 
Por fim, afirmou em sua petição a não ocorrência da necessidade de reavaliação da prisão preventiva, segundo normas processuais. 
A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. 
Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
Nesse sentido:
[...]
O Tribunal impetrado, ao denegar a ordem, assim entendeu (e-STJ fls. 20/21 - grifei):
[...]
Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, considerando as particularidades do caso. 
No estágio atual do processo com a proximidade de data para a audiência, entendo que a duração do processo ainda não se mostra desproporcional ou desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). 
Ademais, por ocasião da remarcação da audiência de instrução e julgamento para 9/6/2026, foi analisado a necessidade da prisão preventiva, quando do requerimento do relaxamento da prisão formulada pela Defesa do réu. 
Outrossim, dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o demonstrado interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, observo ser razoável a manutenção da custódia. 
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.”

Na espécie, acerca do alegado excesso de prazo, o Tribunal a quo consignou que “a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, considerando as particularidades do caso. No estágio atual do processo com a proximidade de data para a audiência, entendo que a duração do processo ainda não se mostra desproporcional ou desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente”. Ainda, destacou que “por ocasião da remarcação da audiência de instrução e julgamento para 9/6/2026, foi analisado a necessidade da prisão preventiva, quando do requerimento do relaxamento da prisão formulada pela Defesa do réu”. 
Com efeito, o disposto no decisum objurgado está de acordo com o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de demonstração de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022)

AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. PENAL PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO . NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A instrução do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses de proteção, nas quais a mora seja decorrência de: (i) desídia evidente do judicial; (ii) atuação exclusiva da parte acusada; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio razoável da duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos tramitam de maneira regular, com destaque para as especificidades do caso concreto, as quais foram implementadas no acórdão recorrido e demonstram não haver desídia por parte do Poder Judiciário e nem tampouco da acusação de caracterizar constrangimento ilegal. III – Não se verifica inércia do Poder Judiciário caracterizada de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). IV – Agravo improvisado regimental. (RHC 241.218-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/6/2024)

Noutro giro, no que concerne aos requisitos da custódia cautelar, o Tribunal a quo assentou que “os fundamentos da prisão preventiva, já foram objeto de análise por esta Corte Superior de Justiça, onde em decisão monocrática por mim proferida em 16/10/2025, não conheci do HC 1093482/ MG”.
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente